Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. PANDEMIA DE COVID-19 POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÊXITO NO BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA NA CONTA DE FGTS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a conversão do rito da prisão em penhora.
2. A pandemia causada pela Covid-19 revela a necessidade de adotar decisões eivadas de cautela para o enfrentamento da crise, que, de forma equilibrada, não coloque em risco a saúde pública, mas também não retarde ou negligencie os legítimos interesses da parte credora. Em outras palavras, a solução de questões como a dos autos deverá ser implementada, muitas vezes com urgência, preventivamente em relação à pandemia, mas também em respeito às garantias e prerrogativas do credor de alimentos, especialmente quanto ao elemento de coerção.
3. No caso específico dos autos, não obstante a inicial manifestação da credora pela manutenção do rito da prisão, já houve atos de constrição patrimonial, tendo sido bloqueado, via sistema BACENJUD, valores equivalentes a mais da metade do débito cobrado. Além disso, foi deferido, em atendimento ao pleito formulado pela própria credora, a penhora de eventuais valores depositados em conta FGTS, tendo sido expedido ofício à Caixa Econômica Federal para adotar as providências.
4. Na hipótese inédita e singular dos presentes autos, a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação viabiliza, de forma equilibrada, os princípios da proteção integral da criança, da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo conhecido e desprovido.